Tribunal: CARF
Processo: 10980.722907/2014-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.722907/2014-02
RESOLUÇÃO
3002-000.479 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BEL FIX IMPORTAÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon
Silva Cunha (substituto integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual e por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório da
decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração acerca de "FALTA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS;
MERCADORIA CLASSIFICADA INCORRETAMENTE NA NCM".
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.479 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722907/2014-02
2
Após tecer considerações sobre Revisão Aduaneira e Classificação Fiscal de
Mercadorias, a Autoridade Fiscal afirma que o contribuinte classificou,
erroneamente, os produtos "Bolsa térmica 24/48 latas Poliéster" e "Bolsa térmica
Poliéster/Microfibra", no código Subitem NCM 4202.29.00.
Conforme a Solução de Consulta SRRF/7o RF/DIANA No 180, de 12 de maio de
2004, "a classificação apropriada dos produtos é na NCM 4202.92.00".
Devido à reclassificação adotada pela Autoridade Fiscal, foram lançados a
diferença dos tributos II, IPI, PIS e COFINS acrescidos da multa de ofício de 75%.
Foi lançada, ainda, a multa, por classificação incorreta da mercadoria:
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria (Medida Provisória no 2.158, de 2001, art. 84, caput; e Lei no
10.833, de 2003, artigo 69, parágrafo 1o):
I – classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos
pra a identificação da mercadoria;
Por fim, indica o enquadramento legal.
À fl 74, consta o Termo de Revelia.
Á fl. 75, consta a Carta Cobrança.
Às fls. 78 a 98, consta a peça impugnatória onde o impugnante, em síntese afirma:

Que a reclassificação é desprovida de fundamentos;

Que não se pode utilizar a Solução de Consulta como paradigma para a
reclassificação, posto que o artigo nela tratado seria diverso do importado
pela impugnante;

Que a classificação adotada pela impugnante, qual seja, a 4202.29.00, é a
correta.

Que é necessária uma perícia técnica;

Que a multa aplicada tem efeito confiscatório;

Que a taxa SELIC não deve ser aplicada no cálculo do índice de correção
monetária e juros aplicados;
Pede:

Anulação do auto de infração por ter como base resultado equivocado de
consulta;

Seja considerada correta a NCM e a respectiva alíquota atribuída pela
contribuinte/impugnante, inclusive para permitir que os artigos que vierem a
ser importados pela contribuinte de agora em diante sejam desembaraçados
com essa classificação;

Sobrevindo fundamentação em contrário, seja realizada perícia técnica nos
produtos importados;
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.479 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722907/2014-02
3

Seja reduzido o percentual de multa aplicada, bem como sejam aplicados
juros de mora de 1%;
À fl. 108 consta Declaração de Intempestividade e à fl. 109 consta a comunicação,
à impugnante, acerca da Declaração de Intempestividade.
Às fls. 115 a 119, consta requerimento da Impugnante, no sentido de que seja
acolhida sua impugnação alegando que o protocolo da Impugnação somente não
se concretizou no dia 29 de outubro de 2014 por "atitude ilícita de funcionário da
Receita Federal - houve RECUSA, nessa data, do agente Sr. Márcio Pereira
(alegadamente por ordem de supervisor) da mesa 45 do Centro de Atendimento
ao Contribuinte (CAC) da Delegacia da Receita Federal em Curitiba, localizada na
Rua Marechal Deodoro, no 555, em receber o protocolo dentro do prazo".
Após narrar o suposto episódio de recusa da petição e tecer considerações acerca
do princípio da ampla defesa, conclui que "Frente a essa relevância que tem a
ampla defesa, estar-se-á, no caso de se considerar em definitivo a alegada
intempestividade da impugnação, diante de violação de direito fundamental
causada por ato ilícito de autoridade administrativa".
É o que importa relatar.
Cientificada em 29/09/2014 (fl. 73), a contribuinte apresentou impugnação em
30/10/2014 (fls. 78/99), que a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE)
decidiu não conhecer por considerá-la intempestiva, mantendo o crédito tributário, conforme
Acórdão no 11-059.607, da 8a Turma (fls. 164/168), com a seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-Calendário: 2013
Ementa: REVELIA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Atos processuais executados de acordo com o Decreto no 70.235/72 e não
impugnados no prazo legal, caracterizam a revelia, e petição apresentada a
destempo não comporta julgamento do mérito da autuação.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância em 25/05/2018, através de cópia dos
autos conforme informado à fl. 174, a recorrente apresentou recurso voluntário em 28/05/2018,
no qual alega em síntese:
i)
a tempestividade da impugnação;
ii)
que a autuação é desprovida de fundamentos, seja porque não explica o
motivo pelo qual foi considerada incorreta a sua classificação, seja porque
inexiste razão para a reclassificação sugerida pela autoridade fiscal;
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.479 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722907/2014-02
4
iii)
que é equivocada a reclassificação imposta pela autoridade fiscal no auto de
infração, que deve ser anulado por ausência de fundamento legal;
iv)
que a solução de consulta utilizada como único parâmetro para a
reclassificação é de produto diverso e de outro contribuinte;
v)
que há necessidade de perícia técnica para a plena caracterização dos
produtos objeto da reclassificação;
vi)
que a multa exigida caracteriza um verdadeiro excesso, um desvio de
finalidade, violando a Constituição Federal e os princípios jurídicos e legais
que devem reger tais procedimentos;
vii)
que a taxa SELIC aplicada como juros de mora, com base no artigo 61,
parágrafo 3o da Lei no 9.430/96, desobedece à regra contida no artigo 161,
parágrafo primeiro do Código Tributário Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator.
1
DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2
DO CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
A DRJ considerou a impugnação intempestiva com base no art. 15 do Decreto no
70.235/1972, tendo em vista que a peça impugnatória foi apresentada em 30/10/2014 (fls. 78/99),
quando deveria ter sido apresentada, no máximo, até o dia 29/10/2014, porque a ciência do auto
de infração se deu em 29/09/2014 (fl. 73).
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.479 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722907/2014-02
5
Ressaltou que a petição apresentada fora do prazo somente pode ser considerada
como impugnação "se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar", nos termos
do Ato Declaratório Normativo Cosit no 15, de 12 de julho de 1996:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário
Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 9
de dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser
declarada a revelia e iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição,
apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a
tempestividade, como preliminar. (Grifou-se)
Informou, porém, que tal preliminar não foi levantada na impugnação.
Argumentou que o requerimento constante às fls. 115 a 119 não supre a condição
prevista no ato declaratório, porque o art. 15 do Decreto 70.235/72 não prevê qualquer exceção
ao prazo de trinta dias com relação à peça impugnatória, prevendo apenas, em casos
excepcionais, a apresentação posterior de provas documentais:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Desse modo, não há previsão legal para a recepção de uma peça impugnatória fora
do prazo previsto no art. 15 do Decreto no 70.235/72 e os supostos fatos narrados no
requerimento às fls. 115 a 119 não teriam o condão de permitir tal recepção.
A recorrente alega que houve recusa ilícita do recebimento/protocolo da
impugnação no dia 29/10/2014 por parte de um funcionário do Centro de Atendimento ao
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.479 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722907/2014-02
6
Contribuinte (CAC) da Delegacia da Receita Federal em Curitiba e pede a conversão do julgamento
em diligência para aferir a veracidade de suas alegações.
Destacam-se os seguintes trechos dos fatos por ela reportados:
Ocorre que, em virtude do feriado do Dia do Funcionário Público, no dia
28/10/14, não houve expediente na sede da RFB, o que sobrecarregou o
atendimento do dia 29/10/14. Nesse sentido, os funcionários do CAC orientaram
os contribuintes, dentre os quais a Recorrente, a agendar horário para
atendimento.
Seguindo as orientações emanadas pelos funcionários do CAC, a antiga
procuradora da Recorrente retirou senha de agendamento e, algumas horas
depois, no horário marcado do dia 29/10/14, retornou à sede da RFB.
Todavia, para sua aflição, a senha agendada não foi chamada no horário
estipulado. Os funcionários do balcão do CAC, então, retiveram aquela senha e
forneceram nova senha para atendimento, conforme atesta o sleep PR 147 –
emitido em 29/10/2014, às 17:24:03, acostado às fls. 171 [fls. 121].
Vale frisar que na senha emitida pelo CAC/Centro em 29/10/17, consta como
discriminação do atendimento “1 Processos Tributos Internos Impugnação”.
Vejamos:

Finalmente, após a tarde de espera, enfim, a senha da Recorrente foi chamada.
Porém, para sua surpresa, ao chegar na mesa do funcionário da Receita Federal
que deveria receber seu protocolo, foi então informada que naquela sede não
receberiam protocolos daquele tipo de tributo, alegadamente por se tratar de
matéria aduaneira – o que afronta, flagrantemente, o direito constitucional de
petição da Recorrente, art. 5o, inciso XXXIV, alínea ‘a’, da CF/1988.
Deste modo, o protocolo da impugnação não se concretizou no dia 29/10/2014,
por atitude ilícita de funcionário da Receita Federal – RECUSA ilícita do agente
Sr. Márcio Pereira, da mesa 45 do Centro de Atendimento ao Contribuinte (CAC)
da Delegacia da Receita Federal em Curitiba, localizada na Rua Marechal
Deodoro, no 555, em receber o protocolo dentro do prazo, o que deve ser
apurado por meio de diligência para, restaurando o império da lei, analisar o
mérito do presente recurso.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.479 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722907/2014-02
7
Há que se levar em consideração que, dentro do prazo de 30 dias previsto no art.
15 do Decreto 70.253/1972, a Recorrente, como lhe cumpria, compareceu à sede
da Receita Federal para realizar o protocolo da impugnação, o que demonstra que
não houve nenhum ato de negligência ou culpa da Recorrente quanto à suscitada
inobservância da guarida de prazo.
Com efeito, em total afronta ao princípio da ampla defesa e da legalidade, e ao
direito constitucional de petição da Recorrente, o funcionário simplesmente
reafirmou que havia uma resolução de um superior seu proibindo o recebimento
daquele tipo de protocolo naquele local, que no balcão de agendamento de senha
os funcionários estariam mal-informados e não deveriam ter fornecido aquela
senha, e que somente na sede especializada para procedimentos aduaneiros,
localizada em outro endereço (Rua João Negrão, no 11), é que seria possível fazer
o protocolo, recusando-se a protocolar a impugnação. Tal afirmação não coaduna
com a realidade eis que a própria Recorrente, em situação idêntica, já realizou
protocolo anterior no CAC-CENTRO.
Sem outra alternativa, a Recorrente, então, reteve o número de protocolo e,
ainda naquele dia 29/10/2014, dirigiu-se à outra sede, porém lá foi informada
pelo porteiro do prédio que o expediente já havia encerrado às 17h e deveria
retornar no dia seguinte – registre-se que aquela sede somente funciona das 14h
às 17h, e não no horário que está informado em sua página no site da Receita
Federal (“de 09:00 às 12:00 e de 13:30 às 17:00”), e mesmo assim já passava das
17h30.
Assim, no dia seguinte (em 30/10/2014) a Recorrente retornou a sede de controle
aduaneiro da Receita Federal para, então, realizar o protocolo, o qual foi aceito
pela funcionária Janaína.
Com efeito, ao tomar ciência do ocorrido na tarde anterior, a Sra. Janaina,
informou que o funcionário da outra sede não poderia ter-se recusado a receber
o protocolo e, ainda, que não existe proibição ou sede específica para o
recebimento de impugnação administrativa em matéria de tributo aduaneiro,
podendo referida petição ser protocolada em qualquer sede da Receita Federal.
(...)
Suscitada intempestividade, não ocorreu por inércia da Recorrente, houve
verdadeira FALHA no atendimento da Receita Federal e ilicitude praticada por
seu funcionário, que deveria receber o protocolo e, ao invés disso, RECUSOU-SE
sob FALSA JUSTIFICATIVA a receber/protocolizar a impugnação, dentro do
prazo.
O acórdão recorrido afirma que “apenas ‘se caracterizada ou suscitada a
tempestividade, como preliminar’, a petição apresentada fora do prazo poderia
ser caracterizada como impugnação.”
(...)
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.479 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722907/2014-02
8
Ocorre que a declaração de intempestividade de fls. 108 somente chegou ao
conhecimento da Recorrente quando a petição de impugnação já havia sido
protocolizada, de modo que não teria como se manifestar-se sobre tal declaração
de forma ‘preliminar’. O Acórdão ora recorrido pede o impossível.
Assim, a manifestação de fls. 115/121 foi apresentada para se contrapor aos fatos
constantes da declaração de intempestividade, como permite o art. 16 § 4o, alínea
c, do Decreto 70.253/1972 supracitado, a fim de justificar e comprovar a atitude
ilícita dos funcionários da Receita Federal ao recusar o protocolo da impugnação
no dia 29/10/2014, para que houvesse a apreciação da impugnação protocolizada.
A recusa do servidor a receber o protocolo configura ato ilícito, e contraria o art.
6o da Lei no 9.784, de 1999:
“Art. 6o O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for
admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os
seguintes dados: [...]
Parágrafo único. É vedada à Administração a recusa imotivada de
recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado
quanto ao suprimento de eventuais falhas.” (destacamos)
Há que se levar em consideração que, dentro do prazo legal, a Recorrente
compareceu à sede da Receita Federal para realizar o protocolo da impugnação,
ILICITAMENTE recusado e obstado por funcionário do CAC Curitiba, de modo que
não se pode considerar intempestivo o protocolo realizado.
(...)
Assim, requer-se que o julgamento seja convertido em diligência, para aferir a
veracidade das alegações da Recorrente quanto à recusa ilícita do
recebimento/protocolo da impugnação no dia 29/10/2014, com o consequente
acolhimento da preliminar de tempestividade e análise das razões de mérito.
Pois bem.
Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, entendo que caberia à recorrente
comprovar a falha no atendimento da Receita Federal, que, segundo ela, teria se recusado a
receber/protocolizar a peça impugnatória dentro do prazo, o que justificaria a apresentação da
impugnação com um dia de atraso.
No entanto, entendo que, apesar de indicarem a ocorrência de tal falha, os fatos
reportados e os elementos apresentados não são capazes de fazer prova nesse sentido.
Considerando, porém, as peculiaridades relacionadas à dificuldade de cumprir esse
encargo, bem como os documentos, informações e argumentos apresentados, sobretudo o fato
de ter havido apenas um dia de atraso, em respeito ao princípio da ampla defesa que rege o
sistema processual brasileiro, reputo justificável o pedido de diligência com vistas a aferir a
veracidade das alegações quanto à recusa do recebimento/protocolo da impugnação no dia
29/10/2014, conforme reportado pela recorrente.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.479 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722907/2014-02
9
Diante do exposto, proponho a conversão do presente julgamento em diligência,
nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/72, para que o Centro de Atendimento ao
Contribuinte (CAC) da Delegacia da Receita Federal em Curitiba:
i) verifique a veracidade das alegações quanto à recusa do
recebimento/protocolo da impugnação no dia 29/10/2014, com base nos
elementos e informações mencionadas no item no 3 do recurso voluntário
(fls. 173/197);
ii)
elabore relatório fiscal conclusivo, manifestando-se acerca dos documentos
e das informações apresentadas nos presentes autos;
iii)
intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 324
DF CARF MF
Original